Tribunal: TJSP
Processo: 0002621-55.2014.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0002621-55.2014.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargado OSIRIS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 0002621-55.2014.8.26.0300/50000
Embargos de Declaração no 0002621-55.2014.8.26.0300/50000
Comarca de Jardinópolis 1a Vara Cível
Embargante: BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento
(Banco Votorantin S/A)
Embargado: Osiris Martins
Voto no 34512
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 135/139 de não provimento da apelação.
Alegou a apelante, ora embargante, cerceamento
de defesa. Citou o REsp 1.578.553/SP. Disse que foi levantada nova tese
de que seria necessária a comprovação do emprego dos valores
contratualmente pactuados, gerando fato novo, sendo necessário ser aberto
prazo para as partes produzirem provas sobre o tema. Citou, ainda, o art.
435, do CPC. Argumentou que os documentos juntados devem ser
considerados para reforma do Acórdão. Falou do registro do contrato, que
no site do Detran/SP consta registrado o veículo. Acrescentou que o lojista
intermediário foi devidamente identificado no contrato, comprovando o lastro
existente entre a cobrança realizada e o serviço prestado. Postulou pelo
recebimento e provimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração Cível no 0002621-55.2014.8.26.0300/50000
Constata-se que a decisão foi fundamentada,
sem necessidade de explicação adicional. Tanto que constou o seguinte do
Acórdão:
“Assim, de acordo com referidos entendimentos, a
despesa de serviços de terceiros de R$ 1.016,89 deve ser restituída ao
autor, pois deve ser considerada abusiva a cláusula que prevê a
cobrança sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado,
como no caso.
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da
cobrança do valor para o registro, correspondente à prestação do
serviço de registro do gravame no órgão de trânsito. No caso, foi
ressalvada a possibilidade de análise da onerosidade excessiva e desde
que comprovada a prestação do serviço.
O valor cobrado pela instituição financeira não pode ser
considerado abusivo, mas não há nos autos a comprovação da efetiva
prestação do serviço de registro do contrato. Assim, o valor R$ 91,42
(registro do contrato) deverá ser devolvido ao autor.”.
Como pode ser visto acima, houve a necessária
explicação acerca dos pontos deduzidos neste recurso.
Não
houve
cerceamento
de
defesa.
O
cerceamento se dá quando prova relevante é indevidamente dispensada.
Isso não ocorreu nos autos, onde os elementos existentes eram suficientes
para a solução do caso.
O julgamento referido fixou teses. A fase
instrutória já havia terminado. Provar o que foi cobrado era providência
natural. Sem sentido reabrir a oportunidade de provas.
Reexaminados
os
autos,
não
foi
possível
perceber a inadequação da decisão para o caso, razão porque entendo que

Embargos de Declaração Cível no 0002621-55.2014.8.26.0300/50000
deva ser mantida.
De notar que a contradição apontada na lei se
refere à contradição entre os termos da decisão e não com dados externos
à decisão ou mesmo com uma norma legal, constitucional ou Súmula. No
caso, no entanto, não há que se falar em qualquer omissão ou contradição.
A
argumentação
da
embargante
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do efeito
infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator